Tribunal: STF
Processo: HC 87451
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXPRESSÕES INJURIOSAS PROFERIDAS POR
ADVOGADO NA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMUNIDADE MATERIAL.
1.      O artigo 7º,
 § 2º da Lei n. 8.906/2004, deu concreção ao preceito veiculado pelo
 artigo 133 da Constituição do Brasil, assegurando ao advogado a
inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da
profissão.
2.      No caso concreto, é fora de dúvida que as expressões
 tidas por injuriosas foram proferidas no estrito âmbito de
discussão da causa, em petição de alegações finais pela qual o
paciente manifestou indignação com o procedimento judicial praticado
 à margem da lei.
        Ordem concedida.